Tribunal: STF
Processo: STP 976
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos suspensivo e infringentes, opostos por Agro Industrial Tabu S/A e Meg - Fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados contra acórdão em que o Plenário desta Corte julgou procedente o pedido formulado pela União, para suspender decisão que ordenou a imediata expedição de precatório em favor das empresas ora embargantes, no valor aproximado de cinco bilhões de reais. O precatório tem por origem a obrigação de ressarcimento de danos patrimoniais que teriam sido causados por atos oficiais do poder público, em razão da fixação de preços administrados do setor sucroalcooleiro abaixo dos custos apurados pelo Instituto do Açúcar e do Álcool e pela Fundação Getúlio Vargas.



    2. As embargantes pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, “de modo a não se cancelar o precatório objeto da STP 976 até o trânsito em julgado da decisão ora embargada, vedado, de qualquer forma, o levantamento de quaisquer valores pela credora, ora Embargante”. Argumentam que o cancelamento do precatório seria desfavorável para ambas as partes, se houver a reversão do julgado: para as embargantes, seria difícil (ou até impossível) obter novo depósito, ante a ausência de previsão orçamentária na lei orçamentária anual de 2024; para a União, ficaria comprometida a previsibilidade orçamentária inerente ao sistema de precatórios, “de modo tal que a destinação de recursos a outras políticas públicas poderá ser atingida”. 



    4. De fato, a decisão embargada determinou o “cancelamento das requisições de pagamento já expedidas” e autorizou “o levantamento imediato pela União dos valores eventualmente depositados em juízo”. Sem adentrar no exame das razões recursais, observo que, caso haja o cancelamento do precatório, os argumentos veiculados nos embargos de declaração ficarão prejudicados, no que diz respeito à (i) desnecessidade de realização de novo laudo pericial de forma prévia à expedição do precatório, para a definição da quantia devida e (ii) à possibilidade de acolhimento do pedido subsidiário da União, para que “se aguarde o levantamento dos valores referentes ao precatório até que aconteça o trânsito em julgado da decisão que julgue o cumprimento de sentença”.



    5. Ante o exposto, estando o precatório na iminência de ser cancelado, atribuo efeito suspensivo aos embargos de declaração, com o exclusivo objetivo de resguardar a utilidade da decisão a ser proferida por esta Corte. Assim, até a conclusão do julgamento deste recurso, os requisitórios expedidos deverão ser mantidos, com bloqueio de pagamento ou levantamento por qualquer das partes.



    6. Intime-se a União para apresentar se manifestar a respeito dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC/2015.



    Publique-se. Comunique-se, com urgência.



Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente